Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004680-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVAN PIMENTA DUARTE
AGRAVADO: JOSIELDO COUTINHO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ivan Pimenta Duarte, representado pelo inventariante MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE, contra decisão que indeferiu liminar de Reintegração de Posse do imóvel objeto da Matrícula matrícula no 48.378, lote 11, quadra 36, localizado na Rua Waldir Rabelo, na cidade de Barra do Garças-MT, postulada em desfavor de Josieldo Coutinho.
Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Atenta-se que a parte agravante é beneficiária da Justiça Gratuita, como se visualiza a concessão na origem (id. 40745701). À Secretaria para que promova as anotações necessárias e proceda a correção da informação lançada na data de 22-03-2021, bem assim do ID 80402591.
Após, intime-se o agravado para contraminuta.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator